Tribunal: CARF
Processo: 10830.726963/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726963/2012-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.151 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
PIZZARIA E CHURRASCARIA BOSQUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA
INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES. SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em
proporção relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, são
meras conjecturas sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas
pela adoção de prismas analíticos de sua temporalidade e quantidade, sem o
devido respaldo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob, que lhe negaram provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado). Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726963/2012-60
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 729 a 748) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1201-001.431 (fls. 764 a 788), da sessão 04 de maio de 2016, proferido pela C.
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte, mantendo integralmente a Autuação e suas penas.
Confira-se a sua ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Ementa:
DEPOSITO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
É licito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial, mormente após a edição da Lei
Complementar 105 de 2001 e decisão definitiva do Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) em que prevaleceu o entendimento de que a norma não
resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros,
na medida em que a transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco,
que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI: Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA PROCESSUAL.
A pendência de julgamento do processo de exclusão do Simples não constitui
obstáculo normativo à realização dos lançamentos dos tributos específicos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que excluído do Simples Nacional não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais para apurar o IRPJ com base no lucro real,
está sujeito à tributação com base no lucro arbitrado. Uma vez excluído do
Simples, pessoa jurídica sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO DO RESULTADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. BASE DE CÁLCULO.
A não apresentação da escrituração contábil acarreta o arbitramento do
resultado tributável, com base nos créditos registrados nos extratos bancários
que não foram comprovadas as origens e razão dos créditos bancários.
RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida à receita bruta,
será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e
seus parágrafos do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
PRESUNÇÃO LEGAL - OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção
legal - juris tantum - os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com
documentação própria e individualizada que justifique os ingressos ocorridos
em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela
mencionada presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários),
desacompanhada da prova da operação que lhe deu origem, espelha omissão
de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A conduta do sujeito passivo em praticar vultosas operações financeiras,
apresentar Declaração Anual do Simples Nacional por três anos consecutivos
(2008, 2009 e 2010) com receitas omitidas em montante que representa em
torno de três a seis vezes menos que sua receita declarada e não atender às
intimações para apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais,
evidencia vontade inequívoca dolosamente dirigida à sonegação tributária,
ensejando assim a imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: CSLL, PIS e Cofins
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda,
na medida em que não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, correspondentes à infração de omissão de receitas,
presumida com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, referente à constatação de depósitos bancários
de origem não comprovada, acompanhada de multa de ofício qualificada, em razão da reiteração
da conduta apurada.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à qualificação da multa ordinária.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

(....)
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a enda de
Pessoa Jurídica IRPJ (fls 484/498), da Contribuição Social sobre o Lucro
íquido CSLL (fls 499/512), da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls 513/526) e da Contribuição para o PIS/Pasep
(fls 527/540), com fatos geradores ocorridos nos anos de 2008, 2009 e 2010,
perfazendo o crédito tributário no montante de R$ 906.700,69, já computados
os juros moratórios e a multa de ofício qualificada (150%).
2. De acordo com a descrição dos fatos contida nos Autos de Infração e Termo
de Verificação Fiscal (fls 541/551), o contribuinte incorreu em OMISSÃO DE
RECEITA presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, existentes em conta corrente da titularidade da pessoa jurídica,
nas instituições Bradesco e Itaú/Unibanco (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
3. Os valores levantados foram obtidos de extratos bancários encaminhados
pela instituição financeira, em atendimento à requisição de movimentação
financeira (RMF) formulada com respaldo no art. 6o da Lei Complementar no
105, de 2001, c/c Decreto no 3.724, de 2001.
4. A apuração do IRPJ e da CSLL observou o regime do lucro arbitrado, dada
a ausência completa da contabilidade necessária à apuração do lucro real (art.
530, III, do RIR/99).
5. A qualificação da multa se deu em razão da prática reiterada de omissão de
receita, que denota o dolo de impedir ou retardar o conhecimento da Fazenda
Pública dos tributos devidos (art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996).
6. Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 26.11.2012, a pessoa
jurídica apresentou impugnatória em 21.12.2012 (fls 556/573), requerendo a
nulidade ou a improcedência dos lançamentos, à luz das seguintes razões:
(...)
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ/Fortaleza/CE) julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, conforme decisão proferida no Acórdão no 08-26.570, de 04 de
setembro de 2013, cientificado ao contribuinte em 19/11/2013, conforme o
Aviso de Recebimento (AR).
O mencionado acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário:2008, 2009, 2010
PROVAS. SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente
pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA PROCESSUAL.
A pendência do processo de exclusão do Simples não constitui obstáculo
normativo à realização dos lançamentos dos tributos específicos.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LUCRO
ARBITRADO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Uma vez excluído do Simples, a pessoa jurídica sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

A não apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil e fiscal
enseja o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [FORMATAR
Ano calendário:2008, 2009, 2010
REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS.
A requisição às instituições financeiras de dados relativos a terceiros, com
fulcro na Lei Complementar no 105/2001, constitui simples transferência à RFB
e não quebra de sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois que se falar
na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a
tais informações.
SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTE NÃO OBRIGATÓRIO.
A decisão no RE 389.808 não configura precedente obrigatório para a
Administração Judicante, na forma prevista no artigo 26-A, §6°, inciso I, do
Decreto n° 70.235, de 1972.
MULTA QUALIFICADA.
A presunção legal contida no artigo 42 da Lei 9.430/96 não convive, em
princípio, com a aplicação da multa qualificada, uma vez que essa última
demanda a prova inequívoca do dolo.
Todavia, comprovada a falta reiterada de escrituração da movimentação
financeira, manifestamente em descompasso com a receita declarada, presente
se faz a prova do dolo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano calendário:2008, 2009, 2010
CSLL. PIS/PASEP. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aos lançamentos decorrentes aplica-se a mesma decisão do
principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 03/12/2012 foram juntados, por apensação, ao presente processo, os autos
do processo no 10830.726329/2012-27 que versa sobre a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Tanto do mencionado processo quanto dos presentes autos, consta a decisão
de 1a instância que manteve o Ato Declaratório de Exclusão, mediante o
Acórdão no 08-26.571, de 04 de setembro de 2013, assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário:2009, 2010
SIMPLES. EXCLUSÃO. LIVRO CAIXA.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

A falta de escrituração do livro caixa ou a sua escrituração de tal modo que
não se permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
é motivo para que se exclua o contribuinte do Simples.
A inexistência total ou parcial da escrituração comercial impõe ao optante do
Simples escriturar o livro caixa regularmente, sob pena de verse excluído da
sistemática.
Na INTIMAÇÃO SECAT no 1304/2013 de 07 de novembro de 2013 consta que:
Seguem em anexo, para ciência, cópia dos acórdãos 08-26.570 e 08-26.571
proferidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento-DRJ .
Cientificada das mencionadas decisões em 19/11/2013, conforme Aviso de
Recebimento (AR), a contribuinte protocolizou recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 19/12/2013.
A Recorrente em sede recursal, tanto em relação às preliminares quanto ao
mérito, traz, no essencial os mesmos argumentos apresentados na Impugnação,
e o faz sob os seguintes títulos, portanto, desnecessário repeti-los.
PRELIMINARES
a. Não Cumprimento das Condições Necessárias para a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF);
b. Quebra do Sigilo Bancário - RMF
c. Nulidade Decorrente da Inobservância do Artigo 142 do CTN MÉRITO
a. Incorreta Apuração do Crédito Tributário pelo SIMPLES NACIONAL;
b. Arbitramento do Lucro;
c. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - Considerações Acerca
do Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS
d. Impossibilidade de Facultar ao Contribuinte o ônus de Provar em Face da
Presunção do Artigo 42 da Lei o 9.430/96
e. Impossibilidade de Caracterização do Depósito Bancário como Fato
Gerador do IRPJ
f. Qualificação da Multa de Ofício
Finalmente requer seja decretada a insubsistência do lançamento e em
atendimento ao princípio da eventualidade, seja afastada a multa qualificada
aplicada.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 607 a
623), mantendo todas exigências. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a
este E. CARF, reiterando todas suas alegações de defesa, o qual, restou igualmente julgado
improcedente, inclusive mantendo-se a multa qualificada.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Ao seu turno, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial agora sob
análise, demonstrando a suposta existência de dissídios jurisprudenciais quanto à manutenção da
penalidade duplicada e à impossibilidade sistemática da aplicação do arbitramento de lucro e da
presunção legal de omissão de receitas. Especificamente invoca a Súmula CARF no 25 para
afastar do artigo 44, inciso II da Lei no 9.430/96 ao caso.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu prosseguimento
parcialmente acatado, apenas em relação à multa qualificada, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 953 e 962, entendendo-se lá que enquanto o acórdão recorrido, nestas
circunstâncias, concluiu pela manutenção da multa qualificada, no acórdão paradigmático, o
colegiado decidiu pela desqualificação da penalidade. Estando bem demonstrada a divergência
jurisprudencial com relação ao primeiro paradigma, desnecessária se faz a análise específica
do segundo paradigma, devendo ter seguimento o recurso, portanto, com relação a este ponto.

Cientificada, a Fazenda Nacional ofertou Contrarrazões (fls. 1.070 a 1.083),
pugnando pelo não conhecimento do Apelo da Contribuinte, alegando ausência de similitude
fática entre os v. Acórdãos recorrido e o paradigma, aceito preliminarmente. No mérito, afirma,
em suma, estar devidamente fundamentada a qualificação da multa.

Na sequencia, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, em suas Contrarrazões, insurge-se contra
o conhecimento do Apelo da Contribuinte, em suma, afirmando a ausência de similitude fática
entre o único v. Acórdão paradigma apreciado e aceito e o v. Acórdão recorrido.

Conclui a I. Procuradora subscritora que no acórdão paradigma a qualificação da
multa foi afastada porque a qualificação da penalidade decorreu de suposta ação da
contribuinte em não disponibilizar seus extratos bancários à autoridade fiscal, relativa a um
único ano-calendário. Já no acórdão recorrido a qualificação foi mantida porque durante três
anos consecutivos, constatou-se a prática vultosas operações comerciais e financeiras, com a
apresentação de Declaração Anual do Simples Nacional por três anos consecutivos (2008, 2009
e 2010) com receitas em montante que representa em torno de 05 (cinco) vezes menos que sua
movimentação financeira e não atendeu às intimações para apresentação de livros e
documentos contábeis e fiscais.

Pois bem, analisando os autos, é certo que, nesta demanda, desde a lavratura do
TVF, a qualificação da multa foi expressamente motivada pela reiteração da conduta da
Contribuinte, sendo a proporção da omissão de receitas, como acréscimo para a manutenção da
duplicação sancionatório, elemento apenas apontado pela DRJ, repetido no v. Acórdão recorrido.

Contudo, como já observado no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 953 e 962,
no v. Acórdão no 104-23.659, único paradigma analisado, que igualmente tratou de omissão de
receitas, presumida por meio do art. 42 da Lei no 9.430/96, menciona-se e enfrenta-se a
qualificação da sanção ordinária pela constatação da habitualidade do trânsito financeiro
presumido como infração e em valores expressivos. Confira-se:

O auto de infração noticia a aplicação da multa de lançamento de oficio
qualificada de 150%, sob argumento da existência de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantida em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Os motivos que
levaram a autoridade lançadora a qualificar a multa de lançamento de oficio
foram, entre outros, os seguintes: movimentação financeira expressiva; falta de
apresentação por parte da suplicante dos extratos bancários; caracterização
em tese de evidente intuito de fraude; falta da declaração dos depósitos como
rendimentos tributáveis.
Desta forma, verifica-se que a autoridade lançadora entendeu ser
perfeitamente normal aplicar a multa de lançamento de oficio qualificada na
constatação de omissão de rendimentos apurados através de depósitos
bancários não comprovados, sob o argumento que nesses casos é possível
inferir que o contribuinte deixou deliberadamente de informar rendimentos
auferidos em sua Declaração de Ajuste Anual valores que transitaram em
contas bancárias representativas de rendimentos tributáveis ocasionando o
retardamento do imposto a pagar, com habitualidade e em valores expressivos,
bem como prestou informações ao fisco, em resposta à intimação, divergente de
dados levantados pela fiscalização com intuito de reduzir o seu imposto de
renda, formando a convicção de que a multa de oficio qualificada é aplicável já
que está comprovado nos autos a intenção dolosa e fraudulenta na conduta
adotada pela contribuinte, com o propósito específico de impedir ou retardar o
conhecimento das infrações, utilizando-se de artifícios para ocultar
rendimentos auferidos e dificultando o conhecimento, por parte do fisco, dos
mesmos. (destacamos)

No entender desse Conselheiro, o enfrentamento de tais motivos para a
qualificação da multa ordinária naquele outro lançamento de ofício satisfaz o requisito da
similitude fática para o questionamento do v. Acórdão recorrido, o qual manteve a penalidade de
150% pela constatação de reiteração e proporção financeira da infração cometida.

Além disso, uma das alegações da Recorrente é a incidência da Súmula CARF no
25 nesta demanda, trazendo tal v. Acórdão no 104-23.659 como paradigma também dentro da
construção de que o entendimento estampado no v. Acórdão recorrido colide com o teor de tal
enunciado.

Desse modo, é improcedente a alegação da Fazenda Nacional em Contrarrazões
de ausência de similitude fática do v. Aresto paradigma.

Assim, considerando tais circunstâncias e arrimado também na hipótese
autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, entende-se por conhecer do Apelo interposto,
nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 953 e 962.

Mérito

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a indevida qualificação da multa de ofício e
a incidência ao caso da Súmula CARF no 25.

Alega a Recorrente, fica evidente que a fiscalização acabou por misturar, de
forma inequívoca, a simples omissão de receitas com o dolo ou o evidente intuito de fraude, sem,
contudo, produzir prova destes últimos, se arvorando na presunção da omissão, para também,
em suas próprias palavras, presumir o dolo ou a fraude.

E acrescenta que tal omissão de receita foi apurada, pela Fiscalização,
exclusivamente com base na movimentação financeira da Recorrente. Assim, resta claro que a
decisão a quo deve ser reformada, por estarem presentes no caso concreto, todos os elementos
de conexão entre o julgado combatido, a Súmula CARF no 25, bem como os Acórdãos
paradigmas que deram origem ao seu enunciado.

O tema não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo
analisada por este E. CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na
edição de Súmulas.

Primeiramente, observando a Autuação, verifica-se que assim foi fundamentada a
qualificação da multa de ofício, justificando a aplicação ao caso da prescrição do inciso II, art.
44, da Lei no 9.430/96:

(...)

Ao seu turno, assim decidiu o v. Acórdão no 1201-001.431, ora recorrido, sobre a
manutenção da multa qualificada:

Com efeito, a conduta do sujeito passivo durante três anos consecutivos, em
praticar vultosas operações comerciais e financeiras, apresentar Declaração
Anual do Simples Nacional por três anos consecutivos (2008, 2009 e 2010) com
receitas em montante que representa em torno de 05 (cinco) vezes menos que
sua movimentação financeira e não atender às intimações para apresentação
de livros e documentos contábeis e fiscais, evidencia vontade inequívoca
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

dolosamente dirigida à sonegação tributária, ensejando assim a imposição da
multa de ofício qualificada de 150%.

Como se observa, a I. Relatora entendeu que a reiteração e a proporção da
omissão de receitas, presumida a partir de depósitos bancários de origem não identificada, aliada
a conduta de não atender à Fiscalização, justificariam a aplicação da sanção ordinária duplicada.

Desde já frise-se que não atender às intimações para apresentação de livros e
documentos contábeis e fiscais não se confunde com conduta dolosa na prática do fato gerador,
vez que tal postura supostamente ocorreu no momento da fiscalização, logicamente posterior à
consumação da infração, podendo ser sumariamente afastado tal argumento. Além disso, tal
conduta não foi invocada no TVF para duplicar a multa de ofício.

O que resta, agora, é averiguar se a ocorrência da infração por diversos períodos
de apuração e, igualmente, em proporção relevante quando confrontada com aquilo ofertado à
tributação, bastam para justificar a incidência da previsão punitiva excepcional do art. 44, inciso
II, da Lei no 9.430/96.

Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da repetição da conduta
infracional no tempo e a sua monta proporcional não bastam para afastar a observância do
enunciado da Súmula CARF no 25:

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação
da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.

Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.

Não existe na legislação de regência dos tributos sob a exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do conceito ou a
delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz de incrementar o
apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-
ia dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco como infração, em
dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa tese fazendária
e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos
em esfera federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Mais do que isso: eleger tal conjectura temporal como critério para duplicar o
ônus penal é de imensa superficialidade jurídica e absolutamente desconectado da subjetividade
da conduta do contribuinte, exigida na verificação do dolo e constatação do real intentio daquele
que é punido pelo Estado.

Na jurisprudência atual da C. 1a Seção deste E. CARF encontra-se julgados
acatando esse entendimento, como agora se ilustra com o v. Acórdão no 1201-003.842, proferido
pela mesma C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, e voto vencedor da I. Conselheira Gisele Barra Bossa, publicado em
08/07/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. O fato de o contribuinte
praticar determinada conduta de forma reiterada e/ou não apresentar
escrituração fiscal e contábil ou apresenta DCTF ́s e DIPJ ́s zeradas, por si só,
não comprova o dolo do agente. As provas precisam materializar condutas
adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de
receitas, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras. O respectivo
racional probatório tem o condão de elevar a convicção do julgador quanto à
consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal. (destacamos)

Claramente, tal critério de repetição, é incapaz de retratar postura fraudulenta
contra o Erário ou qualquer um dos institutos arrolados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Cabe também verificar se a proporção da infração de omissão de receitas, mesmo
que cometida em diversos período, como anteriormente explorado, seria elemento fático hábil
para socorrer a validade da justificativa para se dobrar a monta da multa de ofício, imposta ao
contribuinte inadimplente.

Na esteira daquilo antes exposto, apontar que a infração cometida foi de larga
monta e/ou proporção, quando em confronto com aquilo efetivamente recolhido, igualmente,
representa mera conjectura sobre a sua dimensão financeira (quantitativa), característica essa do
tributo exigido que não encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário nacional para se
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

revestir de motivo para a qualificação da sanção. Novamente, adota-se elemento da própria
infração, e sobre ele elucubra-se, para arrimar a exasperação penal.

Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a
multa de ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em dobro, na casa dos
150%?

Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito
vezes? Ou, talvez, somente depois de dez vezes?

Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização
de tal fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída do análise do débito apurado), como
elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer previsibilidade, segurança,
isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.

E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e
expresso – seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo hermenêutico,
discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade para a devida e hígida
motivação da qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia prestigiada, desde
1966, no art. 112 do CTN.

Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa
restar sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento tributário, repita-se: não
existe qualquer discrímen legal correspondente a tais circunstâncias que justifique maior
severidade punitiva em face do sujeito passivo na exigência daquilo devido.

Posto isso, a r. decisão, adotada, então, pelos I. Conselheiros da C. Turma
Ordinária a quo, de manter a qualificação da multa de ofício sob tais fundamentos, deve ser
reformada, para afastar a prescrição penal do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Contribuinte para, no
mérito, dar-lhe provimento, reformando o v. Acórdão recorrido, para reduzir a multa de ofício ao
percentual ordinário de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.151 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726963/2012-60

9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME) e 9101-
005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias). De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação
da penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando
constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com
receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como
para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de
receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, como bem demonstra o I. Relator, a qualificação da penalidade
se deu em razão da reiteração da conduta omissiva, entendida como suficiente para afastar o erro
escusável. Contudo, nada foi acrescido à acusação fiscal para demonstrar que a omissão
guardava relação com receitas sabidamente operacionais e, em consequência, de necessária
tributação. A análise da íntegra do Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 541 permite constatar
que a movimentação financeira não foi escriturada no Livro Caixa, e que esta ocorrência,
juntamente com a prática reiterada de infração, motivaram a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional a partir do ano-calendário 2008, assim como é possível vislumbrar a
representatividade dos valores movimentados, quando comparados com as receitas declaradas.
Contudo, não há qualquer inferência acerca da natureza desses depósitos bancários, ou outra
evidência que se preste a correlacioná-los a recebimentos decorrentes de receitas da atividade
omitidas.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste voto, não
é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de reiterada omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras
evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo.
Resta, assim, fora de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão de DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Conselheira

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital